Tribunal: TJDFT
Processo: 0751003-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751003-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARTA LUCIA GONCALVES MARINHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em liquidação individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97) rejeitou a impugnação oposta pelo executado, ora agravante (autos no 0719386-80.2022.8.07.0018, ID no 178389664). 2. A decisão considerou que não é possível a limitação da condenação até 27/4/1997, diante da natureza da ação coletiva ajuizada, motivo pelo qual os efeitos da sentença podem retroagir até a data da prescrição quinquenal. 3. O agravante defende a necessidade de limitar a exigibilidade das parcelas até a data em que o MS no 7.253/97 foi impetrado (27/4/1997) e que a base de cálculo consignada na decisão está incorreta, pois deve incidir a SELIC a partir da vigência da EC no 113/21, ou seja, 9/12/2021. 4. Ressalta que apesar de a decisão ter ponderado que a SELIC incidirá a partir de 9/12/2021, deixou de esclarecer que o montante deve ser o valor histórico, pois engloba a correção monetária e os juros de mora, observando o Tema de Repercussão Geral no 733. 5. Afirma que o montante apurado até 8/12/2021 acrescido de juros moratórios e correção monetária deve ser somado ao valor obtido a partir de 9/12/2021 para evitar o bis in idem, conforme determina a tese fixada no Tema 905 do STJ. 6. Destaca a necessidade de suspensão da demanda até que ocorra o julgamento dos Temas no 1169 e no 1170 do STF. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a liquidação de sentença seja limitada ao período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, com o reconhecimento do excesso de execução e aplicação da taxa SELIC para evitar anatocismo. 7. Sem preparo, diante da isenção legal. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. O AGI no 0715478-35.2023.8.07.0000 foi conhecido e provido para determinar o regular prosseguimento do feito em razão da inaplicabilidade do Tema Repetitivo no 1169 do STJ ao caso concreto, o que inviabiliza a rediscussão da controvérsia. 11. No que tange à limitação do período da execução defendida pelo Distrito Federal, a sentença estabeleceu que o pagamento deveria compreender as “prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido” (ID no 145978854, pág. 8). 12. Ao afastar a preliminar de falta de interesse de agir, a sentença ponderou que a segurança foi concedida no MS no 7.253/97 para determinar o pagamento das parcelas desde a impetração (27/4/1997), não compreendendo o período anterior, entre a supressão do benefício e a data da sua distribuição, conforme ID no 145978854, pág. 5. 13. O acórdão no 730.893 da colenda 4a Turma Cível, destacou no voto do Relator, Exmo. Sr. Desembargador Fernando Habibe, que “[...] é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual.” (ID no 145978854, pág. 17). 14. Portanto, inviável a rediscussão da controvérsia, diante da preclusão e da necessidade de observância à coisa julgada. O período posterior a abril de 1997 (data em que o Mandado de Segurança foi impetrado), pode ser pleiteado mediante o cumprimento do título judicial correspondente, caso a agravada não tenha recebido os valores após o restabelecimento do benefício pela Lei Distrital no 2.944/2002. 15. Como consequência, o período que embasa o pedido de liquidação de sentença deve se limitar à data em que houve a supressão do benefício (janeiro de 1996) e a data em que o MS no 7.253/97 foi distribuído (27/4/1997). 16. A dívida postulada é de natureza não tributária, motivo pelo qual a taxa SELIC irá incidir a partir de dezembro de 2021 sobre os valores encontrados até novembro. Logo, somente haveria cobrança de juros sobre juros, se no mesmo período de incidência da taxa SELIC fossem aplicados outros índices concomitantemente, o que não é admitido e deve ser observado pela Contadoria Judicial no momento da apuração dos valores. 17. O Tema no 1170 do STF discute, sob à ótica dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III da Constituição Federal, a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. 18. Todavia, não há determinação de suspensão dos processos que tratam da controvérsia abordada pelo referido Tema. Ademais, a matéria não é passível de questionamento, diante do que foi decidido no título judicial que fundamenta o pedido de cumprimento de sentença, nos termos anteriormente salientados. 19. O valor a ser apurado na origem deve observar a jurisprudência do STJ e do STF sobre a matéria, conforme ponderado na decisão recorrida, que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que o débito seja atualizado “nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 145978854 – fls. 37/41), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 171647836 e o ressarcimento das custas processuais de ID 145978850 e ID 148334349”. 20.Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante apenas para limitar o débito exequendo às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. DISPOSITIVO 21. Defiro, em parte, o efeito suspensivo para limitar o débito exequendo às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997 (27/4/1997), mantendo os demais parâmetros de cálculos estabelecidos na decisão recorrida (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 22. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Comunique-se à 4a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO